Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI 911/69. BEM LOCALIZADO. HIPÓTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O não conhecimento dos Embargos de Declaração só é cabível nos casos de intempestividade ou nos que a parte não indica vícios existentes no acórdão, o que não ocorre nos autos. A ausência de vício no acórdão é matéria para ser analisada no recurso, devendo o recurso ser conhecido. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexiste contradição, pois o acórdão embargado analisou de forma clara, detalhada e coerente, concluindo que o veículo foi localizado anteriormente à conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, não configurando a hipótese legal prevista no artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, na qual obsta a conversão citada caso seja conhecida a localização do veículo.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.